Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730984-13.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO MARQUES MORORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). 5. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 6. O Supremo Tribunal Federal não estabeleceu distinção entre o paradigma estabelecido no Tema 864 e as ações que pleiteiam o pagamento da terceira parcela dos reajustes remuneratórios em favor de servidores do Distrito Federal. 7. A prova pericial produzida nos autos da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa referente à concessão dos reajustes aos servidores (processo no. 0012590-61.2015.8.07.0018) não demonstrou a existência de previsão orçamentária no ano de 2015, ou seja, relativa à terceira parcela do reajuste. 8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. 9. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade. 12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que alega haver omissões no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. A questão dos reajustes salariais dos servidores de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi discutida nos itens 4 a 8 do acórdão embargado, onde se concluiu pela ausência de previsão orçamentária e, em consequência, pelo não provimento do reajuste pleiteado. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Saliente-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. O recorrente sustenta violação ao art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido utilizado no presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR, tema 864 de repercussão geral, que difere do caso em análise. A tese fixada no RE 905.357 versa acerca da “revisão geral anual”, já a matéria em debate diz respeito à “implementação da última parcela de reajuste remuneratório concedida em Lei Distrital que reestruturou a carreira”. Defendeu a existência de repercussão geral e a existência de dotação na LOA de 2015. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça, ora concedido. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que o Distrito Federal comprovou a ausência de previsão orçamentária de reajuste, tornando impossível a implantação da última parcela de reajuste remuneratório. Assim, resta inviável o pagamento ao servidor público do reajuste pleiteado, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos.”. No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal